Tribunal: STF
Processo: ARE 1428948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação da Caixa Econômica Federal e da recorrente ELGLOBAL ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00, por danos no imóvel da autora. Alega o recorrente que a presente ação contempla o mesmo pedido formulado no processo 33593-04.2014.4.01.3803, o que ocasionaria dupla condenação pelos mesmos fatos, caso mantida a sentença. No mérito, sustenta que não houve dano moral indenizável. O recurso não merece provimento. Inicialmente, verifica-se que o pedido formulado na presente ação é diverso do formulado no processo n. 33593-04.2014.4.01.3803. No processo n. 33593-04.2014.4.01.3803 foi confirmada a responsabilidade da CEF pelos vícios de construção no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR. Já nos presentes autos, a parte autora buscou indenização pelos danos causados em razão da reforma levada a efeito pelas requeridas. São pedidos distintos, apesar de conexos. Quanto à necessidade de indenização por danos morais, não há que reparar na sentença recorrida, uma vez que comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta das requeridas. Conforme bem observado pelo juiz sentenciante, "(...) tenho como provável que algum dano material tenha ocorrido nos bens arrolados na peça Inaugural; todavia, o dano moral somente se repara de acordo com a extensão da redução patrimonial, motivo pelo qual se chama de indenização o valor voltado ao estabelecimento do status quo ante. No caso, é simplesmente impossível tornar indene aquilo que não se pode estabelecer como verdade, não se podendo presumir a exatidão e veracidade daquilo que foi narrado pelos requerentes. Logo, não há como acolher o pleito de indenização. Isso não impede, todavia, que seja reconhecida a consumação do dano moral em razão da conduta negligente dos réus de, ao menos, não retirar os bens da habitação e conservá-los em depósito até o término da obra. Ao assim agir, fica evidenciado o pouco caso com os pertences do autor, que mereciam a mesma consideração que provavelmente teriam os demandados acaso realizassem a obra em localidade esplendorosa ou com habitantes dotados de maior prestígio social e em menor situação de vulnerabilidade. Não se concebe a realização de obras de recuperação em construção civil em imóvel adornado e, pior, com os moradores habitando ainda dentro do objeto da reforma, em meio a toda a poeira, detritos, barulho, entrada e saída de obreiros desconhecidos e todos os demais inconvenientes ínsitos à empreitada. Logo> tenho como certo que o episódio ofendeu a dignidade do requerente, razão pela qual seu pleito de compensação por danos morais deve ser em parte atendido, não na extensão pretendida de R$ 25.000,00, mas em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que tenho como adequado e suficiente para amenizar a irresignação causada pelo episódio." Assim, voto pelo não provimento do recurso. Condenação da recorrente ELGLOBAL Construtora Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente